Tribunal: STF
Processo: Rcl 80591
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 59 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 59 nos autos n. 0900244-55.2023.8.12.0011. 



    Nos termos da inicial, “a Reclamante está sendo submetida ao cumprimento de uma pena privativa de liberdade em regime mais grave do que aquele que faz direito, causando constrangimento ilegal nos termos da SÚMULA VINCULANTE 59 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”. 



    A defesa argumenta que “Ainda que a fundamentação negativa da moduladora da quantidade da droga tenha sido deslocada da primeira fase para terceira fase da dosimetria da pena (evitando o bis in idem e o excesso de condenação) de forma indireta esse mesmo bis in idem e excesso de condenação restou presente ao manter o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta e proibir a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos”.



    Requer “seja dado provimento ao reclamo no sentido de alteração e aplicação para regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos, nos termos da Súmula 59 desse Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte reclamante.



    Com efeito, o enunciado da Súmula Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal estabelece, in litteris:



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.” 



    In casu, os fundamentos empregados para a fixação do regime inicial semiaberto consideraram o que dispõe o artigo 33, § 3º, do Código Penal, o qual estabelece que “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. 



    Nesse contexto, verifica-se que o reconhecimento de que “as circunstâncias judiciais revelam-se desfavoráveis, notadamente em face da desabonadora quantidade da droga”, afasta a aplicação do referido entendimento sumular, tendo em vista que a orientação firmada nesta Suprema Corte é no sentido de ser idônea a fixação de regime inicial mais gravoso à luz das particularidades do caso concreto, máxime quando reconhecida e valorada negativamente circunstância judicial. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, com preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, no caso do tráfico de drogas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 218.184-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 6/2/2023)



    Deveras, o Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado da Súmula Vinculante n. 59, sintetizou jurisprudência dominante desta Corte que autoriza a fixação do regime inicial aberto diante do reconhecimento de ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da 



fixação da pena-base no mínimo legal (HC 130.074/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 02/03/2016). 



    Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante n. 59.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente